Tribunal: TJPA
Processo: 0814419-07.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10339 - Férias
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814419-07.2023.8.14.0006

APELANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

APELADO: MARIA JOSE BOMFIM SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. CARGO COMISSIONADO. FÉRIAS PROPORCIONAIS E TERÇO CONSTITUCIONAL. DIREITO RECONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto pelo Município de Ananindeua contra sentença que condenou o ente público ao pagamento de férias proporcionais, relativas aos períodos aquisitivos de 2019, 2020 e 2021, acrescidas do terço constitucional, em razão do exercício de cargo comissionado. O Município alegou contratação temporária irregular, sem concurso público, sustentando inexistir direito ao pagamento de verbas indenizatórias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se o servidor público exonerado de cargo comissionado faz jus ao pagamento de férias proporcionais acrescidas do terço constitucional, não usufruídas durante o vínculo, independentemente de previsão legal específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As provas demonstram vínculo efetivamente comissionado, não sendo possível caracterizá-lo como contratação temporária prevista no art. 37, IX, da CF.

4.

O servidor em cargo comissionado integra o gênero
servidor público
e submete-se ao disposto no § 3º do art. 39 da Constituição Federal, que garante o direito às férias anuais remuneradas com acréscimo de um terço (art. 7º, XVII, CF).

5.

O STF, no RE 570.908 (Tema 30), firmou que o direito às férias é adquirido após 12 meses de trabalho, sendo devido o terço constitucional mesmo que não usufruídas, sendo irrelevante a ausência de previsão legal para sua concessão aos exonerados de cargos comissionados.

6.

Inexistindo comprovação de quitação das parcelas reclamadas, subsiste a condenação ao pagamento das férias proporcionais acrescidas do terço constitucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O servidor público exonerado de cargo comissionado tem direito ao pagamento de férias proporcionais acrescidas do terço constitucional, ainda que não haja previsão legal específica.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação,
nos termos do voto da eminente relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - APELAÇÃO CÍVEL Nº 0814419-07.2023.8.14.0006

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

PROCURADORA DO MUNICÍPIO: FABIANE SISO LEMOS (OAB/PA 14.861)

APELADA: MARIA JOSÉ BOMFIM SANTOS

DEFENSOR PÚBLICO: RODRIGO VICENTE MAIA MENDES

PROCURADOR DE JUSTIÇA: NELSON PEREIRA MEDRADO

O Município de Ananindeua interpôs recurso de apelação contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial, para condená-lo ao pagamento das férias proporcionais, referentes aos períodos aquisitivos dos anos de 2019, 2020 e 2021, resultantes do exercício de cargo comissionado na administração municipal. O montante devido será apurado em cumprimento de sentença, excluídas as parcelas prescritas. Determinou-se a incidência de juros de 0,5% a.m., a partir da citação, e correção monetária pelo IPCA-E, além de honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em síntese, aduziu que a parte apelada foi contratada como servidora temporária, sendo discricionária a sua dispensa, a qual poderia ser efetuada a qualquer tempo e sem prévio aviso, apenas em decorrência da conveniência e oportunidade do encerramento do vínculo pela Administração.

Asseverou tratar-se de contratação irregular, porquanto não precedida de concurso público, cuja nulidade retroage à origem, não produzindo nenhum efeito e, consequentemente, afastando o pagamento de qualquer tipo de parcela indenizatória ou de caráter rescisório trabalhista.

Destarte, requereu o provimento do recurso de apelação para reformar a sentença, julgando improcedente o pedido inicial.

A parte apelada apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

A Procuradoria de Justiça, entendendo pela ausência de interesse público primário, optou por não intervir no feito.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

No caso presente, colhe-se das alegações recursais a intenção – equivocada – de tentar transmudar o vínculo comissionado, mantido com a apelada, em contratação temporária (art. 37, IX da CR/88).

As provas presentes nos autos revelaram que a apelada fora nomeada em 02/05/2013 para exercer o cargo de Coordenador Técnico DAS-2, lotada na Secretaria Municipal de Educação, sendo exonerada em 31/12/2016. Em 01/02/2017, foi novamente nomeada para o cargo de Coordenador Técnico DAS-2, desta feita lotada na Secretaria Municipal de Saúde, tendo esse vínculo encerrado em 01/01/2021, conforme indicado no Histórico Funcional (ID 26504424 – pág. 21).

O servidor em cargo comissionado integra o gênero
servidor público
e submete-se ao disposto no § 3º do art. 39 da Constituição Federal, que garante o direito às férias anuais remuneradas com acréscimo de um terço (art. 7º, XVII, CF).

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 570.908, Tema 30 do catálogo da repercussão geral, reconheceu que o direito às férias é adquirido após o período de doze meses trabalhados, sendo devido o pagamento do terço constitucional, independentemente do exercício desse direito. Ademais, a ausência de previsão legal não pode restringir o direito ao pagamento do terço constitucional aos servidores exonerados de cargos comissionados que não usufruíram férias. Esse julgado ficou assim resumido:

“EMENTA: DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CARGO COMISSIONADO. EXONERAÇÃO. FÉRIAS NÃO GOZADAS: PAGAMENTO ACRESCIDO DO TERÇO CONSTITUCIONAL. PREVISÃO CONSTITUCIONAL DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI. JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO
.
1. O direito individual às férias é adquirido após o período de doze meses trabalhados, sendo devido o pagamento do terço constitucional independente do exercício desse direito
.
2. A ausência de previsão legal não pode restringir o direito ao pagamento do terço constitucional aos servidores exonerados de cargos comissionados que não usufruíram férias
.
3. O não pagamento do terço constitucional àquele que não usufruiu o direito de férias é penalizá-lo duas vezes: primeiro por não ter se valido de seu direito ao descanso, cuja finalidade é preservar a saúde física e psíquica do trabalhador; segundo por vedar-lhe o direito ao acréscimo financeiro que teria recebido se tivesse usufruído das férias no momento correto
. 4. Recurso extraordinário não provido.”
(RE 570908, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 16-09-2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-045

DIVULG 11-03-2010

PUBLIC 12-03-2010 EMENT VOL-02393-04

PP-00872 RJTJRS v. 46, n. 279, 2011, p. 29-33 RTJ VOL-00233-01 PP-00304)

No mesmo sentido, já decidiu esta 2ª Turma de Direito Público. Vejamos:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO.
SERVIDOR PÚBLICO COMISSIONADO. VERBAS REMUNERATÓRIAS. FÉRIAS PROPORCIONAIS
. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO
. FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO AUTORAL CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. DESPROVIDO O RECURSO MUNICIPAL. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que reconheceu o direito às férias (2020/2021) e ao 13º salário, mas julgou improcedente o pedido de pagamento de FGTS. O Município de Ananindeua também apelou, alegando quitação das parcelas relativas às férias e ao 13º salário, requerendo a improcedência total do pedido do autor.

II. Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em saber se o servidor comissionado faz jus ao FGTS, bem como se houve pagamento correto das férias e do 13º salário durante o vínculo.

III. Razões de decidir:

3. O vínculo comissionado por óbvio não gera direito ao recolhimento de FGTS e, assim,
não comporta acolhimento o pleito do autor – apelante para declarar a nulidade de um contrato temporário inexistente
.

4.
O servidor comissionado, entretanto, faz jus ao pagamento das férias (integrais e proporcionais) e ao 13º salário, conforme estabelecido no §3º, art. 39 da Constituição Federal
.

5. Foram identificados contracheques comprovando o pagamento parcial das férias e do terço constitucional em alguns períodos, inexistindo comprovação do pagamento do 13º salário.

6. Respeitando-se a prescrição quinquenal, são igualmente devidas ao autor também as férias dos períodos de 2016/2017 e 2017/2018, acrescidas do terço constitucional.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso do autor parcialmente provido para reconhecer o direito às férias de 2016/2017 e 2017/2018, acrescidos do terço constitucional. Recurso do Município desprovido.

Tese de julgamento: "O servidor público comissionado tem direito às férias e ao 13º salário, todavia, não faz jus ao FGTS."

Com efeito, o município apelante, enquanto tomador do serviço e gestor da jornada de trabalho de seus servidores, possuía maior capacidade de provar o efetivo pagamento das parcelas reclamadas, mas não logrou êxito. Assim, não tendo o ente público apresentado prova de fato extintivo da obrigação (quitação), deve ser mantida a condenação.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Ananindeua.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 02/09/2025